Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-61.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013498-61.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDEN DEIVID RODRIGUES MARTINIANO - CPF: 003.816.932-01 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI - CPF: 020.024.582-19 (RECORRENTE), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

declarou
a
nulidade
do
ato

administrativo

que

determinou
o
bloqueio
e a
cassação
da CNH
definitiva
do
reclamante
,
em

razão
de
infração
de
trânsito

cometida

durante o período de permissão para dirigir (PPD), sem

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
para
essa

finalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o DETRAN-MT é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
; e (
ii
)
verificar
se é
necessária

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
para
cassação
de CNH
definitiva

já

emitida
,
quando

a

infração

foi

cometida

durante
o
período
de
permissão
para
dirigir
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
, pois compete à
entidade

executiva

estadual

realizar
,
fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores
,
bem

como

expedir
e
cassar
a
licença
de
aprendizagem
,
permissão
para
dirigir
e a
carteira

nacional
de
habilitação
,
conforme
art. 22, II, do CTB.

4. Uma
vez

emitida
a CNH
definitiva
e
arquivado
o
processo
de
habilitação
, novo
processo

administrativo

deve
ser
instaurado
para
sua

cassação
,
respeitando
-se
os

princípios
do
devido

processo
legal e do
contraditório
,
conforme

determina
o art.
265 do
CTB.

5. A
ausência
de
instauração
de
processo

administrativo

específico
antes da
imposição
da
penalidade
de
cassação
da CNH do
reclamante

caracteriza

vício

insanável
,
resultando

na

nulidade
do
ato

administrativo

por
flagrante
ofensa

aos

princípios

constitucionais
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
cassação
de CNH
definitiva
com base
em

infração

praticada

durante
o
período
de
Permissão
para
Dirigir

exige

prévia

instauração
de
processo

administrativo
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
. 2. A
Resolução
CONTRAN
nº
723/2018
não

dispensa

processo

administrativo
para o
cancelamento
de CNH
definitiva

já

emitida
, mas
apenas
para a
não

concessão
da CNH
ao
final do
período
da PPD."

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB,
arts
. 22, II, 148, §§ 2º, 3º e 4º, e 265;
Resolução
CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des. Rodrigo Roberto
Curvo
, j. 23/05/2025; TJMT,
Agravo
de
Instrumento
n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira
Saboia
Ribeiro, j. 05/02/2025; TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013498-61.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Recorridos
:
ELDENDEIVIDRODRIGUESMARTINIANO e RICARDO ROSSI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Elden
Deivid Rodrigues Martiniano e Ricardo Rossi
ajuizaram

reclamação

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT).
Noticiaram

que
: a) o
primeiro

reclamante

obteve

sua
CNH
definitiva

em
6/3/2023, com
validade

até
4/9/2032; b)
ao

consultar
o
documento
no
aplicativo

Carteira
Digital de
Trânsito
,
surpreendeu
-se com um
bloqueio

administrativo

decorrente
de
cassação
; c) o
bloqueio

foi

motivado

por

infração
de
trânsito

cometida

em
24/12/2023,
referente

ao

veículo

placa
KAK6G71-MT; d) o
veículo

pertence

ao

primeiro

reclamante
, mas quem o
conduzia
no
momento
da
infração
era o
segundo

reclamante
, Ricardo Rossi; e)
não

houve

notificação

prévia

ou

procedimento

administrativo
para a
cassação
da CNH.
Requereram
: a)
a

anulação
do
ato

administrativo

que

bloqueou
e
cassou
a CNH; b) a
transferência
da
responsabilidade
pela
infração

para Ricardo Rossi
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
cassação
da CNH do
reclamante

Elden
Deivid Rodrigues Martiniano
ocorreu

sem
a
devida

instauração
de
processo

administrativo

específico
para
essa

finalidade
; b) o DETRAN-MT
limitou
-
se a

efetuar
o
bloqueio
da CNH
definitiva

sem

oportunizar
o
contraditório
e a
ampla

defesa
; c)
tal

conduta
viola
frontalmente
o
disposto
no art. 265 do Código de
Trânsito
Brasileiro; d) a
ausência
de
instauração
de
processo

administrativo

específico
antes da
aplicação
da
penalidade

constitui

vício
de
legalidade

que

compromete

todo
o
procedimento
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo

que

determinou
o
bloqueio
e a
cassação
da CNH nº 08116836065-MT de
Elden
Deivid Rodrigues Martiniano; b)
determinar

ao
DETRAN-MT
que

promova

a

imediata

exclusão
do
bloqueio

administrativo

constante
do
prontuário
do
referido

reclamante
,
possibilitando

sua
plena
utilização
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois a
infração

foi

aplicada

pelo
DNIT; b)
não

há

necessidade
de
instauração
de
processo

administrativo

específico
para
cassação
da CNH
quando
a
infração

foi

cometida

durante
o
período
de
permissão
para
dirigir
; c) o art. 21 e art. 28, §2º da
Resolução
nº 723 do CONTRAN
dispensam
a
instauração
de
processo

administrativo

nestes

casos
; d) o
cancelamento
da CNH
definitiva
é
efeito

automático
da
autuação
,
sendo
o
contraditório
e
ampla

defesa

assegurados
no
processo
de
autuação
da
multa
; e) o
proprietário
do
veículo

não

indicou
o
condutor
no
prazo

administrativo
,
tornando
-se
responsável
pela
infração
; f)
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
; g)
não

cabe

ao
Poder
Judiciário

intervir
no
mérito

administrativo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

O Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso é
parte

legítima
para
figurar

nesta

ação
,
uma

vez

que
compete à
entidade

executiva

estadual

realizar
,
fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores
,
bem

como

expedir
e
cassar
a
licença
de
aprendizagem
,
permissão
para
dirigir
e a
carteira

nacional
de
habilitação
,
conforme

preceitua
o Art. 22,
inciso
II do Código de
Trânsito
Brasileiro:

"Art. 22. Compete
aos

órgãos

ou

entidades

executivos
de
trânsito
dos
Estados
e do Distrito Federal, no
âmbito
de
sua

circunscrição
:

II -
realizar
,
fiscalizar
e
controlar
o
processo
de
formação
, de
aperfeiçoamento
, de
reciclagem
e de
suspensão
de
condutores
e
expedir
e
cassar

Licença
de
Aprendizagem
,
Permissão
para
Dirigir
e
Carteira
Nacional de
Habilitação
,
mediante

delegação
do
órgão

máximo

executivo
de
trânsito
da
União
."

No
mesmo

sentido
segue o
entendimento

jurisprudencial

acerca
da
legitimidade

passiva
da
entidade

estadual
de
trânsito

nas

ações

que

busquem

a

indicação
de real
condutor
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, MULTAS E DEMAIS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
Verifica
-
se a

necessidade
da
manutenção
do
Detran
no polo
passivo
da
ação
de
conhecimento

juntamente
com o comprador do
veículo
, pois
além
da
titularidade
do
bem
,
discute
-
se a

responsabilidade

pelos

tributos
,
multas
e outros
débitos

referentes

ao

veículo

após
a
venda
e
tradição
,
constituindo
-se,
assim
, a
formação
de
litisconsórcio

passivo
.
O interesse e a
necessidade
de
participação
dos
réus

na

lide

originária
é

evidente
, pois
somente
o
órgão
de
trânsito

possui

autoridade
e
meios

técnicos para proceder com a eventual transferência do bem
e as
pendências

existentes
.
Considerando

que

há
interesse e a
necessidade
de
participação
de
ente

público
no polo
passivo
da
ação

originária
, no
caso

versado é competente o Juízo de Direito da Juízo
da 3ª Vara de Fazenda Pública e de
Registros

Públicos
da Comarca de Campo Grande.” (TJ-MS -
Conflito
de
competência

cível
: 1604061-22.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de
Julgamento
: 23/01/2024, 1ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 24/01/2024)

Imperioso
destacar

ainda

que
a
presente

demanda

em

nenhum

momento

discute

sobre
a
lisura
do auto de
infração
, mas
apenas

sobre
a
transferência
de
pontuação

extemporânea
pela via judicial, tendo
em
vista
que

não

há

discussão

sobre

lançamento
,
suspensão
e
cobrança
da
multa

aplicada
.
Trata
-se
apenas
da
imposição
da
penalidade
para quem de
fato

cometeu

a

infração
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Consolidação
da PPD
em
CNH
definitiva
.

Para
a

obtenção
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH) o
interessado

deve
se submeter
a
um
processo

administrativo
com
mais
de seis
etapas
,
conforme

autorizado

pelo
art. 148 do CTB e
disciplinado
pela
Resolução
789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148.
Os

exames
de
habilitação
,
exceto

os
de
direção

veicular
,
poderão
ser
aplicados

por

entidades

públicas

ou

privadas

credenciadas

pelo

órgão

executivo
de
trânsito
dos
Estados
e do Distrito Federal, de
acordo
com as
normas

estabelecidas

pelo
CONTRAN.

§ 1º A
formação
de
condutores

deverá

incluir
,
obrigatoriamente
,
curso
de
direção

defensiva
e de
conceitos

básicos
de
proteção

ao

meio

ambiente

relacionados
com o
trânsito
.

§ 2º Ao
candidato

aprovado

será

conferida

Permissão
para
Dirigir
, com
validade
de um
ano
.

§ 3º A
Carteira
Nacional de
Habilitação

será

conferida

ao

condutor
no
término
de um
ano
,
desde

que

o

mesmo

não

tenha

cometido

nenhuma

infração
de
natureza
grave
ou

gravíssima

ou

seja

reincidente

em

infração

média
.

§ 4º A
não

obtenção
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
, tendo
em
vista
a

incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar

todo
o
processo
de
habilitação
.

§ 5º O
Conselho
Nacional de
Trânsito
- CONTRAN
poderá

dispensar

os

tripulantes
de
aeronaves

que

apresentarem
o
cartão
de
saúde

expedido

pelas

Forças
Armadas
ou

pelo
Departamento de
Aeronáutica
Civil,
respectivamente
, da
prestação
do
exame
de
aptidão

física
e mental."

Sendo
o
interessado

aprovado

em

todos

os

exames
,
será

emitida
a PPD (
Permissão
para
Dirigir
) com
validade
de um
ano
(§2º).
Todavia
,
havendo

infração
de
natureza
grave
ou

gravíssima

ou

reincidência

em

infração

média
, a CNH
definitiva

não

será

concedida
(§3º).

Em
regra
,
não
é
necessário
novo
processo

administrativo
para
obstar
o
candidato
de
obter
a CNH, visto
que
a
não

consolidação
da PPD
em
CNH é
resultado
de um
processo

administrativo

já

instaurado
de
habilitação
(art. 28, §2º, da
Resolução
723/2018 do CONTRAN).

No
entanto
,
uma

vez

emitida
a CNH e
arquivado
o
processo
de
habilitação
, novo
processo

administrativo

deve
ser
instaurado

objetivando
a
cassação
da CNH,
devendo
,
consequentemente
, ser
respeitados

os

princípios
do
devido

processo
legal e
contraditório
.

Se o
candidato

tinha

infrações

cometidas

ainda
pendente de
processamento
, o DETRAN
deveria
ter
prorrogado
a PPD
até
o
julgamento
das
infrações
e
não

emitido
a CNH.

Nesse
sentido
:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. (...) IV - O art. 5º, II, da LGPD,
dispõe
de forma
expressa
quais dados
podem
ser
considerados

sensíveis
e,
devido

a

essa

condição
,
exigir

tratamento

diferenciado
,
previsto

em

artigos

específicos
.
Os
dados de
natureza

comum
,
pessoais
mas
não

íntimos
,
passíveis

apenas
de
identificação
da
pessoa
natural
não

podem
ser
classificados

como

sensíveis
. V - O
vazamento
de dados
pessoais
, a
despeito
de se
tratar
de
falha

indesejável
no
tratamento
de dados de
pessoa
natural
por

pessoa

jurídica
,
não

tem
o
condão
,
por

si

só
, de
gerar

dano
moral
indenizável
. Ou
seja
, o
dano
moral
não
é
presumido
,
sendo

necessário

que
o titular dos dados
comprove
eventual
dano

decorrente
da
exposição
dessas
informações
. VI -
Agravo

conhecido
e
recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
provido
." (STJ -
AREsp
n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

"(...)
Tese
de
julgamento
: "A
cassação
de CNH
definitiva
com base
em

infração

praticada

durante
o
período
de
Permissão
para
Dirigir

exige

prévia

instauração
de
processo

administrativo
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
. (...)" (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" (...). (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O
mesmo

entendimento

já

foi

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD." (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...)" (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

No
caso

em

análise
,
conforme
se
verifica

nos

documentos

juntados

aos
autos, o
reclamante

Elden
Deivid Rodrigues Martiniano
obteve

sua

Permissão
para
Dirigir
(PPD)
em
6/3/2023, com
validade

até
5/3/2024,
conforme

consta
no ID/PJe2 321462889.
Após
o
período
de um
ano
,
foi

emitida

sua
CNH
definitiva
com
validade

até
4/9/2032.

Posteriormente
,
em
22/8/2024, o DETRAN/MT
bloqueou
a CNH
definitiva
do
reclamante

em

razão
de
uma

infração
de
trânsito

cometida

em
24/12/2023 (
durante
o
período
da PPD),
conforme

consta
no ID/PJe2 321462896,
sem

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
para
essa

finalidade
.

Ademais
,
conforme

declaração
com
firma

reconhecida

juntada
no ID/PJe2 321462898, o
segundo

reclamante
, Ricardo Rossi,
assumiu a responsabilidade pela condução do veículo no momento da infração
, o
que

reforça
a
necessidade
de um
procedimento

administrativo

adequado
para
apuração
dos
fatos
antes da
cassação
da CNH
já

emitida
.

Portanto
,
uma

vez

que
a CNH
definitiva

já

havia

sido

emitida
, o DETRAN/MT
deveria
ter
instaurado

processo

administrativo

específico
para
sua

cassação
,
assegurando

ao

reclamante
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
conforme

determina
o art. 265 do CTB:

"Art. 265. As
penalidades
de
suspensão
do
direito
de
dirigir
e de
cassação
do
documento
de
habilitação

serão

aplicadas

por

decisão

fundamentada
da
autoridade
de
trânsito

competente
,
em

processo

administrativo
,
assegurado

ao

infrator

amplo

direito
de
defesa
."

A

ausência
de
instauração
de
processo

administrativo

específico
antes da
imposição
da
penalidade
de
suspensão
da CNH do
reclamante

caracteriza

vício

insanável
,
resultando

na

nulidade
do
ato

administrativo

por
flagrante
ofensa

aos

princípios

constitucionais
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal.

Nulidade
do
processo

administrativo
.

O
processo

administrativo
, da
mesma
forma
que

o

processo
judicial,
deve

observar
o
princípio
do
devido

processo
legal,
bem

como
o do
contraditório
e
ampla

defesa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 3. Nos
termos
da
Súm
. n. 665/STJ, "O
controle

jurisdicional
do
processo

administrativo

disciplinar

restringe
-se
ao

exame
da
regularidade
do
procedimento
e da
legalidade
do
ato
, à luz dos
princípios
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal,
não

sendo

possível

incursão
no
mérito

administrativo
,
ressalvadas
as
hipóteses
de flagrante
ilegalidade
,
teratologia

ou

manifesta

desproporcionalidade
da
sanção

aplicada
". (...) (STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)"

Vale
destacar

que
o
ato

administrativo
é
dotado
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição

exige

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
cujo

ônus

recai

sobre
a
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

"(...) 1.
Os

atos

administrativos

gozam
do
atributo
de
presunção
de
legitimidade
.
Contudo
,
essa

presunção

tem

caráter

relativo
(juris tantum)
podendo
ser
afastada

por

prova

em

contrário
. (...) (STJ -
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
10/02/2021)"

"(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)

"(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023)"

No
caso

em

análise
, o
reclamante

conseguiu

demonstrar

que

o
DETRAN/MT
não

instaurou

processo

administrativo

específico
para a
cassação
de
sua
CNH
definitiva
,
limitando
-
se a

efetuar
o
bloqueio

administrativo

sem

prévia

notificação
, o
que
viola
frontalmente
o
disposto
no art. 265 do CTB.

Conforme se
verifica
da
documentação

juntada

aos
autos,
especialmente
o
documento

juntado
no ID/PJe2 321462897, o
bloqueio
da CNH do
reclamante

ocorreu

em
22/8/2024,
mais
de
cinco
meses
após

a

emissão
da CNH
definitiva
,
sem

que

houvesse

qualquer

notificação

prévia

ou

oportunidade
de
defesa
.

Ademais
, o DETRAN/MT
não

comprovou

nos
autos
a

instauração
de
processo

administrativo

específico
para a
cassação
da CNH do
reclamante
,
ônus

que

lhe

cabia
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.

Portanto
,
a

ausência
de
instauração
de
processo

administrativo
antes da
imposição
da
penalidade
de
suspensão
da CNH do
reclamante

caracteriza

vício

insanável
,
resultando

na

nulidade
do
ato

administrativo

por
flagrante
ofensa

aos

princípios

constitucionais
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis

que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos

dos

arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
eis

que

não

há

condenação
e o
arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da causa
resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8º, do CPC).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025